Tribunal: TJPA
Processo: 0814816-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7710 - Confusão
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814816-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

AGRAVADO: N T MAGAZINE LTDA, JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU, ESPOLIO NAGIB TUMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814816-21.2022.8.14.0000.

EMBARGANTE: N
T MAGAZINE LTDA E OUTROS

ADVOGADOS:
FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

EMBARGADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO:
PATRICIA DE NAZARÉ MUSSI PINHEIRO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL.
OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I- Inexistem omissões, b
astando uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelos ora embargantes. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

II- Os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

III-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814816-21.2022.8.14.0000.

EMBARGANTE: N
T MAGAZINE LTDA E OUTROS

ADVOGADOS:
FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

EMBARGADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO:
PATRICIA DE NAZARÉ MUSSI PINHEIRO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por N T MAGAZINE LTDA E OUTROS, nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, movido por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA.

Dizem os Embargantes que: O embargante argumenta que a decisão foi surpreendente, violou o dever de fundamentação previsto no artigo 489 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e alega a nulidade da decisão monocrática.

O embargante destaca que a decisão monocrática não observou as normas processuais, especialmente o artigo 489 do NCPC, que trata do dever de fundamentar as decisões judiciais. Também questiona por que a decisão foi tomada de forma monocrática, em vez de ser submetida ao colegiado da Segunda Turma de Direito Privado.

Outro ponto abordado é a suspeita de parcialidade por parte da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, relatora do caso, em favor dos embargados. São mencionadas supostas contradições e mudanças de posicionamento da relatora, além de questionamentos sobre sua imparcialidade.

Além disso, o embargante levanta a questão de cerceamento de defesa em relação à notificação da cessão de crédito, argumentando que o devedor não foi devidamente informado sobre a transferência do crédito para os embargados.

O texto também menciona a possibilidade de levar a questão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Ministro Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, alegando interferências indevidas em julgamentos.

Em resumo, o embargante busca a anulação ou revisão da decisão monocrática, argumentando que a mesma foi surpreendente, inadequadamente fundamentada e indica suspeitas de parcialidade por parte da relatora.

Foram oferecidas Contrarrazões sob o id nº 16542648.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 31 de janeiro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814816-21.2022.8.14.0000.

EMBARGANTE: N T MAGAZINE LTDA E OUTROS

ADVOGADOS: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

EMBARGADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO: PATRICIA DE NAZARÉ MUSSI PINHEIRO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, observo que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é o recurso cabível, tanto para eliminar contradição contida na decisão, quanto para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no referido julgado, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de sanar tais supostas irregularidades.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração têm como escopo aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais em uma decisão judicial, não se prestando, em hipótese alguma, para a rediscussão da matéria já analisada. Assim, é imperativo rejeitar veementemente qualquer tentativa do embargante de utilizar esse meio processual como expediente inadequado para revisitar as questões de mérito decididas na decisão agravada.

No tocante às alegadas omissões, contradições e obscuridades, analisando detidamente a decisão embargada, percebo que as argumentações apresentadas pelo embargante não encontram respaldo na realidade dos autos. A decisão proferida foi clara e fundamentada, expondo de forma detalhada os motivos pelos quais o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Não vislumbro qualquer lacuna ou contradição que justifique a acolhida dos embargos.

Portanto, inexistem omissões, b
astando uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelos ora embargantes. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento da apelação.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Ressalto que a atuação deste Poder Judiciário deve se pautar pela busca incessante da verdade, aplicação correta do direito e, sobretudo, pelo respeito mútuo entre as partes e o órgão julgador. No entanto, observo com preocupação a linguagem adotada pelo embargante em sua petição, a qual, em alguns trechos, revela-se inadequada e desrespeitosa para com o Juízo e as instituições.

A litigância deve se dar no campo das ideias, fundamentos jurídicos e respeito mútuo. A utilização de expressões excessivas e ofensivas não contribui para o ambiente saudável do contraditório e tampouco para a elevação do debate jurídico. Destaco que, embora as partes tenham o direito de questionar as decisões, é imperativo que tais questionamentos ocorram dentro dos limites da urbanidade e da ética profissional.

No que tange à pretensão do embargante de retratação da retratação, observo que o embargante pauta-se em argumentação jurídica insubsistente. O Código de Processo Civil não proíbe, de forma absoluta, a retratação da retratação, quando cabível. A reavaliação das decisões é inerente ao exercício da judicatura, desde que observados os requisitos legais e éticos. Portanto, não há irregularidade nesse aspecto.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido pela Turma Julgadora

Diante do exposto, voto pela rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida por esta Relatoria. Ressalto a necessidade de observância dos princípios éticos e da urbanidade no exercício da advocacia, bem como a imperatividade de que as partes se abstenham de utilizar este meio processual para rediscutir questões já apreciadas e fundamentadas.

É como voto.

Assim sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

Belém, 31 de janeiro de 2024

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/03/2024